Tribunal: TJDFT
Processo: 0746010-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS TRAÇADOS NA DECISÃO OBJETO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VEDAÇÃO. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PREVALÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Estabelece o Código de Processo Civil (CPC) que o excesso de execução deve ser alegado na impugnação ao cumprimento de sentença (artigo 525, § 1o, V). Também determina que o juiz verifique a adequação do cálculo apresentado pelo exequente aos parâmetros da condenação, hipótese em que poderá se valer da contadoria judicial.
2. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o juiz pode (e deve) determinar, inclusive de ofício, a revisão dos cálculos quando verificar erro material ou para adequá-los aos parâmetros fixados no título executivo. Precedentes.
3. Em sede de cumprimento de sentença, devem ser estritamente observados os limites da coisa julgada, independentemente dos valores apontados pelas partes, de modo a assegurar o fiel cumprimento do título executivo e a evitar o enriquecimento sem causa.
4. Os cálculos em sede de cumprimento de sentença não se submetem à preclusão, o que permite sua correção em caso de erro material.
5. No caso, em vez de serem observados para efeito de correção dos valores os parâmetros estabelecidos na sentença objeto da execução, que determinou a observância do vencimento de cada parcela, foi estabelecida na decisão recorrida uma data única (14/08/2006) para a correção de forma global, o que importaria excesso de execução, a gerar enriquecimento sem causa da operadora de telefonia (OI S.A), o que não pode ser chancelado.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.